Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734984-85.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE MAIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DAS DEFESAS. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. FALTA DE INTERESSE. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) nulidade no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em delegacia, logo após o crime; (ii) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) desabono da culpabilidade, na primeira fase da individualização da pena; (iv) existência da atenuante da confissão espontânea de um dos apelantes; (v) possibilidade de fixação de regime mais benéfico ao condenado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 4.. Segundo entendimento do STJ “o art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor (...) o reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal” (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP.). 5. Quanto a vítima possui conhecimento suficiente sobre a autoria do fato, não há como desprezar a indicação dos suspeitos, ainda que produzida sem a observância do art. 226 do CPP (até mesmo porque, segundo literalidade da norma, nem mesmo haverá necessidade de tal procedimento). 6. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 7. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente nas oportunidades em que foram ouvidas, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos. 8. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 9. Acertada a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. 10. Considerando não haver reconhecimento do fato típico imputado na denúncia, incabível a incidência da atenuante da confissão espontânea. 11. Correta a eleição do regime fechado quando a pena privativa de liberdade é superior a 8 anos, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. IV. Dispositivo 12. Conhecido em parte um dos recursos e integralmente os demais. Recursos desprovidos. Preliminar rejeitada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2°-A, inciso I, art. 129, caput, art. 163, parágrafo único, inciso I; art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII, art. 226, art. 577. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022; TJDFT, Acórdão 1770065, 07000909020228070012, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023; TJDFT, Acórdão 1739746, 07019106520228070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 1841729, 07008989420238070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1604980, 07020930220198070019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022; TJDFT, Acórdão 1623290, 07351335820218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022; STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020; TJDFT, Acórdão 1736450, 07073878520218070012, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o pedido absolutório merece ser acolhido, diante da nulidade da prova obtida por reconhecimento pessoal tomado sem a observância dos critérios legais; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, porquanto inocorrente culpabilidade exacerbada a justificar o acréscimo aplicado. Afirma, assim, que deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade, com a consequente redução da pena-base e a fixação de regime de cumprimento menos gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 226 do CPP. Com efeito, ao assentar que, além do reconhecimento pessoal, a autoria e a materialidade foram corroboradas pelos demais elementos de prova, afastando a pleiteada absolvição, a turma julgadora assim o fez com lastro no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação do recorrente pelo crime de estelionato qualificado (art. 171, § 4o, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal), com pena reduzida na apelação para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. O recorrente alega nulidade do reconhecimento pessoal em razão de suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), requerendo a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP implica nulidade do processo; e (ii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. O Tribunal de origem baseia a condenação em um robusto conjunto probatório que inclui depoimentos consistentes e coerentes da vítima e de testemunhas, além de características físicas específicas do réu, reconhecidas por ambas, reforçando a identificação do autor do crime. 5. Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam a ação penal, conforme jurisprudência reiterada do STJ (HC 586.321/AP). O reconhecimento fotográfico e o pessoal foram corroborados por outros elementos probatórios, como a firmeza dos depoimentos e a presença do réu na cena do crime por período prolongado. 6. A análise do pleito de absolvição demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (grifei) (REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento da exacerbada culpabilidade, a autorizar o aumento da pena-base, também demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede especial pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012